Tribunal: TJMT
Processo: 1028034-11.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028034-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERACY SANTOS RAMOS - CPF: 377.915.321-15 (RECORRENTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1028034-11.2025.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
VERACY SANTOS RAMOS.

Recorrida:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual a consumidora alega ter adquirido aparelho televisor que apresentou defeito na tela antes do início do uso, bem como ausência de assistência adequada por parte da fornecedora, postulando a condenação da empresa fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de vício no produto e a falha na prestação do serviço pela fornecedora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil e consequente indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, com a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o consumidor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

5.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em trechos de conversa via aplicativo de mensagens, sem identificação adequada, mostram-se insuficientes para demonstrar a existência do defeito, o contato efetivo com a fornecedora ou a recusa em sanar o vício no prazo legal.

6.

Não há comprovação de que a recorrente tenha oportunizado à fornecedora o conserto do produto no prazo de 30 dias, nem de negativa injustificada de assistência técnica.

7.

A ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, afasta a configuração da responsabilidade civil por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2.

A inexistência de comprovação do vício do produto e da recusa do fornecedor em sanar o defeito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a recorrente alega ter
adquirido um aparelho televisor que apresentou defeito na tela antes do início do uso.

Afirma que não recebeu a devida assistência durante sua reclamação administrativa.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a parte Reclamante não comprovou os fatos alegados.

A parte autora sustenta que adquiriu uma televisão que com poucos dias apresentou defeito na tela.

Não há nos autos provas do pagamento da tentativa de saneamento do vício do produto por parte da autora.

A parte autora junta Print de aplicativo de conversa, no entanto, a meu ver, insuficientes para demonstrar culpa da parte reclamada, pois, nem se quer foi oportunizado à parte ré de trocar o produto ou realizar a devolução dos valores.

Assim, a autora não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil.

Assim sendo, a medida que se impõe é de improcedência da inicial.

Nesse sentido:

(...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que a recorrente apresentou somente trecho de conversa via “WhatsApp”, sem a devida identificação, e com a informação que o conserto fica no valor de R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais).

Desse modo, não se extrai a certeza que a recorrente entrou em contato com a recorrida, qual é o defeito existente no produto, que a recorrente tenha oportunizado o conserto no prazo de 30 (trinta) dias e que a recorrida tenha se negado a sanar o defeito no prazo legal.

Sendo assim, verifica-se que a recorrente não apresentou provas da falha na prestação do serviço da recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026